Tribunal: TJMT
Processo: 1005713-91.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005713-91.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 003.656.791-43 (APELADO), RODRIGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 715.906.841-68 (ADVOGADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1005713-91.2016.8.11.0002

APELANTE: OI S.A.

APELADO: LUCIA PEREIRA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – NÃO COMPROVAÇÃO – ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CDC – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADO – DANO MORAL –

CARACTERIZAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ARBITRAMENTO EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA - A PARTIR DO ARBITRAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO QUANTO AOS JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.

Para configuração da litispendência, faz-se necessário a tríplice identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, de modo que, diferindo qualquer desses elementos, descaracterizado estará o instituto.

Há conexão com necessidade de reunião dos processos se constatado que os débitos inscritos no SERASA se referem a faturas diversas do mesmo contrato, ou seja, de um único terminal telefônico. No entanto, se as ações conexas já foram sentenciadas e inclusive mantidas em grau de recurso por este Tribunal, torna-se inviável o reconhecimento do instituto, nos termos do §1o do artigo 55 do CPC/15 e da Súmula 235 do STJ.

Resta configurado o defeito na prestação de serviços se a requerida não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação dos serviços de telefonia pela autora, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não servindo para tanto os espelhos de sistema informatizado, tendo em vista tratar-se de documentos unilaterais.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução.

Não há interesse recursal quanto ao pedido para que

a correção monetária incida a partir do arbitramento da indenização se dessa forma foi fixado na sentença.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, como no caso em que não restou comprovada a contratação dos serviços pela autora, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1005713-91.2016.8.11.0002

APELANTE: OI S.A.

APELADO: LUCIA PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
OI S.A.,
na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
ajuizada por
LUCIA PEREIRA DOS SANTOS
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) declarar a inexistência do débito relativo ao contrato no 0000004021304580;

b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento;

c) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Preliminarmente, argui a apelante a ocorrência de litispendência, ao argumento de que a parte demandante ingressou com três ações

(1005713-91.2016.8.11.0002, 1005712-09.2016.8.11.0002 e 1005711-24.2016.8.11.0002) em face da requerida com as mesmas causas de pedir, pedidos e partes.

Alega que duas das ações tramitam na 4a Vara Cível de Várzea Grande-MT, e a outra na 2a Vara Cível da mesma Comarca, devendo ser reconhecida a conexão com a reunião dos feitos para julgamento por meio de uma única sentença, evitando-se, assim, decisões conflitantes.

No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, uma vez que a recorrida era titular do contrato no 0000004021304580 junto à apelante desde 08/04/2013, o qual foi cancelado por inadimplência.

Alega que as faturas com histórico de ligações e consumo, bem como as contas pagas, comprovam a contratação do terminal 65 32241008 pela autora, inexistindo dano moral a ser indenizado.

Insurge-se quanto ao valor indenizatório fixado, sob o argumento de que viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando o enriquecimento ilícito.

Aduz ainda que o termo inicial para incidência da correção monetária e dos juros de mora deve ser a data em que foi fixada a condenação.

No mais, prequestiona o artigo 5o, inciso X, da CF, artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944, todos do CC, bem como artigo 14,, § 3o, inciso II, da Lei n. 8.078/90.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 64514497).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL No 1005713-91.2016.8.11.0002

APELANTE: OI S.A.

APELADO: LUCIA PEREIRA DOS SANTOS

VOTO (PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a apelante alega que a parte demandante ingressou com três ações (1005713-91.2016.8.11.0002, 1005712-09.2016.8.11.0002 e 1005711-24.2016.8.11.0002) em face da requerida com as mesmas causas de pedir, pedidos e partes, devendo, assim, ser reconhecida a litispendência.

De forma subsidiária, pleiteia para que os feitos sejam reunidos pela conexão, a fim de que possam ser julgados numa mesma sentença, evitando-se, assim, decisões conflitantes.

No tocante à litispendência, a sua configuração ocorre quando há a reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e que se encontra pendente, sendo idênticas as partes, o conteúdo e o pedido formulado.

Sobre o tema dispõe o artigo 337, § § 1o e 2o, do CPC/15:

"§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
."

Destarte, para ocorrência da litispendência, faz-se necessário a tríplice identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, de modo que, diferindo qualquer desses elementos, descaracterizado estará o instituto.

No caso, constata-se através de consulta junto ao sistema de pesquisa de processo disponibilizado no site deste Egrégio Tribunal (http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx), que as demais ações propostas pela autora, embora contenham as mesmas partes e mesmos pedidos, referem-se a débitos/causa de pedir diferentes.

Na presente demanda, discute-se o débito no valor de R$ 80,44 (oitenta reais e quarenta e quatro centavos) vencido em 13/04/2013 e inscrito no SERASA em 13/12/2013.

Na Ação no 1005711-24.2016.8.11.0002, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, a dívida objeto da lide é de R$ 800,34 (oitocentos reais e trinta e quatro centavos), vencida em 20/08/2013 e incluída no SERASA em 24/03/2014.

Já no Processo no 1005712-09.2016.8.11.0002, que tramita na 4a Vara Cível de Várzea Grande-MT, o débito discutido é de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), com vencimento em 20/06/2013 e inserido no SERASA em 14/02/2014.

Logo, não há falar-se em litispendência.

Por outro lado, para o reconhecimento da conexão basta a identidade entre o pedido ou a causa de pedir, nos termos do artigo 55 do CPC/15, segundo o qual "
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
."

No caso, há de se destacar que embora o extrato do SERASA indique que as restrições decorrem de números de contratos diversos, tais números referem-se, em verdade,
às faturas cobradas e não ao contrato, uma vez que todos os débitos são oriundos de faturas relativas ao mesmo terminal telefônico

- 65 3224 1008.

É o que se observa das faturas que instruem os três processos: nos

IDs

64514466 a 64514472 nos presentes autos; IDs 12440463 a 12440516 do Processo no 1005711-24.2016.8.11.0002 e IDs 6680844 a 6680904 da Ação no 1005712-09.2016.8.11.0002.

Assim, tal questão deveria ter sido observada quando da análise inicial da demanda, determinado-se a reunião dos feitos na forma do artigo 55 do CPC/15, a fim de evitar o ajuizamento deliberado de várias ações em Juízos distintos para obtenção de mais de uma condenação como ocorreu
in casu
.

Ocorre que, da consulta dos processos conexos 1005711-24.2016.8.11.0002 e 1005712-09.2016.8.11.0002, verifica-se que ambos já foram sentenciados e se encontram na fase de recurso, os quais também já foram julgados, sendo o
RAC no 1005711-24.2016.8.11.0002
em 24/11/2012 monocraticamente pela Quarta Câmara de Direito Privado da relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho e o
RAC No 1005712-09.2016.8.11.0002
de forma colegiada pela Primeira Câmara de Direito Privado da relatoria do Des. João Ferreira Filho, sendo ambos desprovidos com a manutenção da condenação da apelante em danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) cada.

Ou seja, tal fato que torna inviável o reconhecimento da conexão, na forma do §1o do artigo 55 do CPC/15 e da Súmula 235 do STJ.

Desta feita,
rejeito
as preliminares suscitadas.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, teve seu nome inscrito junto os órgãos de proteção ao crédito pela requerida/apelante, em razão de um débito no valor de
R$ 80,44 (oitenta reais e quarenta e quatro centavos)
.

Sob a alegação de que não possui nenhuma relação com a requerida e de que o débito é indevido, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, a requerida/apelante apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito, não havendo, portanto, dever de reparação de danos. De outro lado, a autora/apelada aduz que nunca contratou ou utilizou os serviços oferecidos pela recorrente,
sendo indevido o valor que ensejou a negativação dos seus dados pessoais perante os órgãos de proteção ao crédito e, via de consequência, devida a indenização por dano moral.

Com efeito, a despeito dos argumentos da apelante, o fato é que não colacionou aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação dos serviços de telefonia pela apelada, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste particular, imperioso destacar que os espelhos de sistema informatizado apresentados pela apelante nas razões do apelo (ID

64514493) e tratam de documentos unilaterais, não possuindo o valor
proband
i
esperado.

Além disso, as faturas colacionadas aos autos para demonstrar o suposto consumo da autora apresentam endereço diverso do informado na petição inicial, inclusive de outro Município (Cáceres-MT), não juntando a apelante qualquer documento que comprovasse que a demandante já residiu no local.

Por outro lado, é incontroversa a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção de crédito em virtude de suposto débito relativo à prestação de serviços de telefonia (contrato 5744418), consoante se denota do ID 59921488.

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte da requerida/recorrente, visto que, no momento da contratação, não tomou os cuidados necessários para evitar a fraude, não havendo falar-se em exclusão de sua responsabilidade.

No tocante ao dano moral, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...]
.” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

No
que concerne ao
quantum
indenizatório,
procede
a irresignação da requerida.

Isto porque, como é cediço, o valor da indenização por dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se transforme em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Assim, oportuno salientar que não pode o julgador distanciar-se dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes a fim de procurar alcançar equilíbrio para a justa condenação.

Ou seja, a indenização deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente uma compensação representada por quantia suficiente para servir de lenitivo ao dano experimentado pelo Recorrente.

Na espécie, como já mencionado na preliminar de litispendência e conexão, a despeito de as restrições do nome da autora perante o SERASA terem decorrido das faturas cobradas e não dos contratos, uma vez que
todos os débitos são oriundos de faturas relativas ao mesmo terminal telefônico - 65 3224 1008
, não é de se olvidar que a autora preferiu ajuizar três ações distintas
para demandar contra a mesma operadora, quando poderia na realidade ter discutido todo os débitos em uma única ação.

Assim, como já auferiu indenizações nos
Recursos de Apelações nos 1005711-24.2016.8.11.0002 e 1005712-09.2016.8.11.0002,
no valor total de R$10.000,00, ou seja, R$5.000,00 e cada uma, entendo que
a quantia de R$ 5.000,00 (três mil reais) vai além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que
o valor há de ser reduzido para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ademais,
como sempre tenho ressaltado em ações da espécie, entendo que tal fato
caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das operadoras de telefonia em indenizações e as verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que beira a má-fé processual e que deve ser rechaçada pelo julgador.

Portanto, neste tópico o
decisum
merece retificação.

No que tange à alegação de que a correção monetária deve incidir a partir da sentença, não há interesse recursal, tendo em vista que dessa forma já foi fixado em primeiro grau.

Quanto à data de
incidência dos juros de mora
, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, como
in casu
, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pela autora, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA INEXISTENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA - PRODUTO/SERVIÇO NÃO ADQUIRIDO PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – APONTAMENTOS POSTERIORES AO INDEVIDAMENTE LANÇADO PELA RÉ QUE NÃO AFASTAM O DANO MORAL – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO FIXADA NO VALOR DE R$ 8.000,00 – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifica-se que as demais negativações se deram após o primeiro registro discutido nestes autos, o que afasta a “preexistência” de anotações e, consequentemente, a incidência da SÚMULA 385 do STJ.

Constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco de dados negativo de crédito, aflora a obrigação indenizatória, em razão da imagem negativa que o registro provoca, tratando-se, portanto, de dano presumido.

Observando-se que a autora possui outras inscrições no serviço de proteção ao crédito, ainda que POSTERIORES, que devem ser elas levadas em conta na dimensão da quantidade do valor compensatório a ser fixado, a despeito de não excluir a indenização.

No dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês, devem incidir a partir do evento danoso (SÚMULA no 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (SÚMULA no 362 do STJ)
.” (TJMT – N.U 0006360-42.2014.8.11.0045, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/11/2016, publicado no DJE 24/11/2016)

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao apelo
para reduzir os danos morais para R$1.000,00, cuja atualização monetária deverá incidir deste julgamento permanecendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021